Tribunal: TJMT
Processo: 1030275-31.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030275-31.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSIELE HELENA MUNIZ - CPF: 028.437.541-19 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNICA DA PROMOVENTE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO TEMPORAL. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito discutido nesta demanda (R$ 39,90) e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, sob fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação comercial que originou o débito e a legalidade da inscrição.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório e a reclamada condenada ao pagamento da indenização por dano temporal.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.
Quantum
indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença parcialmente reformada quanto à majoração da verba indenizatória.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento que a empresa reclamada não sob fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação comercial que originou o débito e a legalidade da inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja majorado o valor indenizatório o valor indenizatório fixado em sentença para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requer, ainda, a condenação da reclamada ao pagamento R$2.000,00 (dois mil reais), a título de dano temporal e aplicação das Súmulas 362 e 54 do STJ.

A recorrida alega que os fatos narrados pela reclamante não são capazes de causar prejuízos e que não restou comprovada qualquer conduta ilícita ou abusiva da reclamada. Sustenta, ainda, a inexistência de dano temporal, postulando ao final pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso restringe-se ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais, em razão da ausência de comprovação de relação comercial entre as partes que originou o débito em questão e a legalidade da inscrição realizada, bem como, ao reconhecimento ou não do dano temporal.

No caso, verifica-se que, de fato, o Juízo
a quo
ao proferir a sentença que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais,

não se manifestou a respeito do pedido de condenação da reclamada ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de dano temporal por aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, questão que pode ser enfrentada nesta via recursal, em decorrência da teoria da causa madura.

A reclamante alega não reconhecer o débito questionado e a legitimidade da cobrança da reclamada. Assevera que contatou a empresa reclamada. Assevera que em 28.01.20 acessou a plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR e registrou reclamação (Protocolo n. 2020.07/00003339609), sendo informada pela reclamada que a dívida está vinculada à Campanha 05/2020, renegociada para a Campanha 08/2020.

Aduz que em 05.08.20, às 13h16, acessou o site da reclamada, sem protocolo – Atendimento virtual, momento em que foi informada que a dívida possui valor total de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais). Frisa que durante o atendimento informou o equívoco, posto que não realizou nenhum compra, tampouco as recebeu, postulando desde o primeiro momento que a reclamada acostasse cópia do pedido e do termo de recebimento da mercadoria da Campanha 05/2020.

A reclamada defende a exigibilidade do débito e esclarece que a reclamante se tornou uma revendedora mediante preenchimento e subscrição da competente “Ficha Cadastral”, sendo registrada sob n. 77092-442. Frisa que a reclamante participou de 12 (doze campanhas), contudo, em certo momento deixou de adimplir o preço acordado pelas “
mercadorias que lhe foram devidamente entregues na campanha 07/2020, no valor original de R$ 39,90
” (sic).

Para comprovar suas alegações juntou apenas um

print
de tela sistêmica com informações cadastrais.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que a reclamado não esclareceu o objeto do contrato n. 77092442860818072020, origem do débito e da negativação questionada nos autos, bem como, não apresentou nenhum documento de modo que a sua simples alegação não tem o condão de, por si só, comprovar a compra e entrega dos aludidos cosméticos e, consequentemente, a legalidade do débito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Ressalte-se que houve a tentativa da reclamante em solucionar a questão na plataforma “consumidor.gov” (2020.07/00003339609) e administrativamente perante a empresa Reclamada (Atendimento virtual em 05.08.20, às 13h16, sem protocolo), sem êxito.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido.

Além disso, não há notícia de negativação preexistente, mas, apenas uma negativação posterior, fato este que não interfere no valor arbitrado na condenação de danos morais.

Assim, à vista de tais critérios acima elencados, bem como em atenção aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Quanto ao pedido de dano temporal, verifica-se que o reclamante sustenta a autonomia do dano temporal, via aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Assevera que o tempo é finito e a consumidora sofreu inúmeras vezes por dispender seu tempo por conta das falhas da reclamada, enquanto poderia estar se dedicando a sua família, saúde e lazer.

Pois bem, malgrado a argumentação vertida pela recorrente, saliente-se que a tentativa administrativa de solucionar a situação já foi considerada para a contabilização e majoração dos danos morais pleiteados, de modo que a indenização por danos morais fixadas por esta Turma é suficiente para compensar os danos extrapatrimoniais sofridos e, já contempla eventual tempo despendido pela consumidora, não havendo que se falar em indenização extra por desvio produtivo do consumidor.

Em relação à fixação dos juros, a sentença recorrida não comporta reforma, haja vista que a Reclamante confirma na Reclamação registrada no Procon (id. 92578993) que já teve cadastro com a Reclamada, mas nega a realização de qualquer compra ou recebimento de mercadorias na respectiva data, de modo, que não há que se falar em aplicação da Súmula 54 do STJ. Desse modo, a sentença não comporta reforma neste ponto, posto que os juros moratórios fluem a partir da citação e a correção monetária desde a data de arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para: a) majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e; b) indeferir o pedido de condenação da reclamada ao pagamento de dano temporal, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021